Tribunal: TJBA
Processo: 8002537-97.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002537-97.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VITOR HUGO NOVAIS BARBOSA

Advogado(s)
:
VITOR HUGO NOVAIS BARBOSA

EMENTA

Apelação Cível. Ação Ordinária. Concurso Público para Provimento de Cargos no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia. Edital nº 01/2014 com previsão de 55 vagas para o cargo de Analista Judiciário/
Subescrivão
. Candidato aprovado em cadastro de reserva na posição nº 894.
Sentença que julgou procedente a ação, determinando ao ESTADO DA BAHIA que procedesse à nomeação e posse do candidato no cargo de Analista Judiciário/
Subescrivão do Concurso Público para Provimento de Cargos no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, regido pelo Edital nº 01/2014. O Tribunal Pleno, em sessão realizada no dia 29/09/2021, por ampla maioria, acompanhou o Voto Divergente do Desembargador Baltazar Miranda Saraiva no sentido de que os candidatos aprovados até a classificação 1042 têm direito à nomeação em razão de preterições ocorridas (Mandado de Segurança nº 8014420-92.2019.8.05.0000). Assim, considerando que a classificação do apelado na posição nº 894 enquadra-se no número de vagas reconhecidas no leading case citado, tem-se como acertada a sentença que reconheceu
a ele o direito à nomeação
e posse no cargo pretendido. Não há que se falar em aplicação do Tema n° 683 do Supremo Tribunal Federal, vez que, conquanto já tenha sido julgado o RE 766.304/RS, afetado à sistemática da repercussão geral, até o momento,
não houve a fixação da respectiva tese de repercussão geral.
Sentença mantida.
Honorários advocatícios majorados de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00,
com base no
art. 85, § 2º, inciso I, III e IV, § 4º, III e § 8º e § 8º-A c/c §11 do CPC

(AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT)
.
Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
da Apelação Cível nº 8002537-97.2022.8.05.0080,
em que figuram como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e,

como

apelado,
VITOR HUGO NOVAIS BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento
ao recurso interposto,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas: